Tribunal: TJMT
Processo: 1028723-29.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028723-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reajuste de Prestações, Interpretação / Revisão de Contrato, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), HENI ALMEIDA PRADO TAVARES DE MELLO - CPF: 029.800.208-69 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE HENI ALMEIDA PRADO TAVARES DE MELLO (AGRAVADO), CRISTINA ALMEIDA PRADO TAVARES DE MELLO - CPF: 442.625.311-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE TAVARES DE MELLO FILHO - CPF: 148.002.688-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE REVISÃO DE ÍNDICES E CLÁUSULAS CONTRATUAIS -
INSURGÊNCIA QUANTO AOS CÁLCULOS REALIZADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO DESACOMPANHADA DE MOTIVAÇÃO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS AFASTADA POR SENTENÇA - CÁLCULOS QUE SEGUIRAM OS PARÂMETROS DO JULGADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se que, apesar das alegações do banco executado, ora agravante, os cálculos apresentados pelo perito contábil gozam de presunção de veracidade não desconstituída e mostram-se adequados às determinações contidas no julgado.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1028723-29.2023.8.11.0000

Agravante:
Itaú Unibanco S.A.

Agravados:
Espólio de Heni Almeida Prado Tavares de Mello e Outros

Processo Origem: 0011443-03.2004.8.11.0041

1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Itaú Unibanco S.A.
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Revisão de Índices e Cláusulas Contratuais, que lhe movem
Espólio de Heni Almeida Prado Tavares de Mello e Outros
, rejeitou a impugnação e homologou os cálculos da Contadoria Judicial,
que concluiu pela existência de crédito aos requerentes em R$ 8.625,86 e saldo devedor do financiamento de R$ 11.322,83.

Sustenta a necessidade de aplicação do SAC em substituição à tabela PRICE, a fim de capitalizar os juros.

Requer seja determinada a compensação entre os débitos e os créditos.

Pugna pelo provimento do recurso, para afastar a homologação dos cálculos periciais.

Sem contraminuta
(Certidão - Id. 201347654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por
Itaú Unibanco S.A.
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Revisão de Índices e Cláusulas Contratuais, que lhe movem
Espólio de Heni Almeida Prado Tavares de Mello e Outros
, rejeitou a impugnação e homologou os cálculos da Contadoria Judicial,
que concluiu pela existência de crédito aos requerentes em R$ 8.625,86 e saldo devedor do financiamento de R$ 11.322,83.

Verifica-se que a sentença de parcial procedência da presente ação revisional assim dispôs (Id. 49451462 - Pág. 19 – processo origem):

“(...) JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados (...), determinando o afastamento, no cálculo de todo o débito, da capitalização mensal de juros, com o expurgo da utilização da “Tabela Price” (...) sendo apurados valores pagos a maior pela parte consumidora, a repetição do indébito será feita em seu favor (...)”.

A sentença transitou em julgado em 09.11.2011, conforme Certidão de Id. 49451462 - Pág. 25 – processo origem.

Iniciado o cumprimento de sentença, foram realizados cálculos pelo perito judicial (Id. 49451466 - Pág. 23), dos quais as partes discordaram e houve, posteriormente, a apresentação de esclarecimentos do perito (Id. 121712826 - Pág. 4).

Acerca do afastamento da capitalização de juros e da aplicação da tabela
price
, o perito esclareceu:

“(...) Pugna-se, paralelamente, pela intimação do Perito Judicial para esclarecer o método de amortização por si adotado, critério sobre o qual foi omisso em seus trabalhos.

Resposta: Com a proibição da aplicação da Tabela Price, calculamos de forma simples o valor da prestação inicial, resultado da divisão do valor financiado pelo número de prestações contratadas, no valor da parcela mensal apurado foi computado os valores devidos a título de Seguros e FCVS. O total mensal devidos foi atualizado como previsto no contrato celebrado pelo PES – Plano de Equivalência Salarial, pelos índices informados pelo Requerido Banco no demonstrativo Id. 49451462 – pág. 78 e seguintes.

Valor do Financiamento: 165.248.876,00 Quantidade de Parcela: 180 Valor da Parcela Principal: 918.049,31 Vlr Financiado / Nº Prestações Valor dos Seguros: 165.199,00 17,99% FCVS: 84.142,50 9,17% Total Mensal: 1.167.390,81

Seguindo os parâmetros previstos no contrato e mantidos nos julgados, reconstituímos o contrato litigado, considerando nos novos cálculos a quitação de totas as 180 (cento e oitenta) parcelas contratadas, admitidas pelo próprio requerido Banco (Id. 49451457 – pág. 58/59), apuramos as prestações mensais devidas, e em seguida, creditamos os valores pagos, as diferenças existentes (pago – devido = diferença) foi atualizada até 25/09/00, data da última prestação devida, totalizam crédito em favor do Requerente/mutuário no valor de R$ 8.625,86 (oito mil, seiscentos e vinte e cinco reais, oitenta e seis centavos). Informamos também, que o financiamento ainda resta saldo devedor no valor de R$ 11.322,83 (onze mil, trezentos e vinte dois reais, oitenta e três centavos), e o mesmo tem cobertura do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS. (...)”.

A esse respeito, assim dispôs a decisão agravada (Id. 133476688):

“(...) Quanto à irresignação da casa bancária acerca do último laudo pericial exibido, o Banco discorda da metodologia de cálculo adotada para exclusão da capitalização de juros e do uso da tabela price, arguindo que deve ser aplicado o método SAC.

No entanto, conforme os artigos jurídicos publicados no sítio eletrônicos Migalhas (in https://www.migalhas.com.br/depeso/321047/sistema-de-amortizacao-constante--sac-- aplica-juros-sobre-juros) e também no Jus Navigandi (in https://jus.com.br/artigos/74183/no-sacsistema-de-amortizacao-constante-ocorre-a-cobranca-de-juros-compostos), a utilização desta metodologia também implica em capitalização de juros.

De tal modo, sendo esta a principal irresignação do Banco, que não merece acolhida por não cumprir com a determinação judicial transitada em julgado, sendo a impugnação acerca da não atualização dos valores apurados em sua conclusão até a data do cálculo irrisória ante os fatos narrados e o longínguo período da data da contratação, bem assim da integral quitação do pacto, não há respaldo à continuidade do trâmite desta liquidação de sentença. (...)”.

Assim, o que busca o agravante, ao argumento de substituição da tabela
price
pela SAC é a capitalização de juros, que restou afastada pela sentença.

Verifica-se que a matéria relativa à compensação não foi objeto da impugnação apresentada pelo banco, nem mesmo integrou a decisão recorrida, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso, em razão da inovação recursal.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024